Tribunal: TJES
Processo: 5003286-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003286-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAYNA DE SOUZA PAULINO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDIMENTOS INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
T.S.P.
contra decisão da
2ª Vara Cível de Guarapari/ES
, que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça
formulado nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A agravante sustenta possuir renda inferior a três salários mínimos, encontrando-se em
licença-maternidade
, o que demonstra sua
vulnerabilidade financeira
, comprovada por
contracheques, Carteira de Trabalho Digital
e
declaração de hipossuficiência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça
, previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Nos termos do
art. 99, §3º, do CPC
, a
declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural
goza de
presunção de veracidade juris tantum
, sendo ônus da parte contrária demonstrar o contrário, o que não ocorreu.

O
contracheque apresentado
comprova que a agravante estava em
licença-maternidade
e percebia
remuneração líquida de aproximadamente R$ 3.217,35
, valor
inferior a três salários mínimos
, patamar reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal como suficiente à concessão do benefício.

A jurisprudência do
TJES
admite a concessão da gratuidade a quem percebe rendimentos inferiores a três salários mínimos, sem exigir a demonstração de
miserabilidade extrema
, bastando a comprovação de que as despesas processuais comprometeriam o sustento próprio ou familiar (TJES, AI nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível).

A negativa do benefício, diante da prova de insuficiência econômica, viola o
direito fundamental de acesso à Justiça
, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário.

A percepção de renda líquida inferior a três salários mínimos caracteriza situação de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

O indeferimento imotivado do benefício viola o direito fundamental de acesso à Justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAYNA DE SOUZA PAULINO
contra decisão (id.
55553333
) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, o contracheque (id.
12502896
) corrobora a alegação da agravante de que, à época da interposição do recurso, estava em licença maternidade.

O mesmo documento demonstra que sua remuneração líquida (após descontos previdenciários e imposto de renda) é de aproximadamente
R$3.217,35
. Conclui-se, assim, que a realidade financeira da agravante justifica a concessão do benefício.

Seus rendimentos, pouco superiores a 2 salários mínimos, enquadram-se na faixa que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera passível de deferimento da gratuidade judiciária sem maiores perquirições:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2 . Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos. 4 . A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6 . Agravo conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006851-68.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifo acrescido)

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra que a agravante não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
a
gravo de
i
nstrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.